Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO QUE DEVE PREVALECER ATÉ PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que, na fase inicial da ação de alimentos, quando a parte demandada nem sequer foi ouvida, a fixação liminar de alimentos provisionais deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante.
2. Considerando os baixos rendimentos do alimentante e as graves consequências em caso de não pagamento, bem como as necessidades dos alimentandos, mostra-se razoável a redução dos alimentos provisórios fixados pelo d. Juízo de origem para 30% dos rendimentos brutos.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido.